Tribunal: TJMT
Processo: 1001409-72.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001409-72.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (RECORRENTE), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001409-72.2018.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente:

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO SA

GABRIEL LUIZ ESTEVES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/02/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – SEM COBRANÇAS – SEM INSCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os fatos narrados não suplantam a esfera do mero aborrecimento aos quais estamos sujeitos a suporta-los no dia-a-dia.

O mero aborrecimento do cotidiano não enseja o ressarcimento por danos morais.

Reforma da sentença para excluir os danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

A presente ação versa sobre o recebimento de cartão de crédito não solicitado pelo Autor, sendo a sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente em dano moral.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto pela parte Reclamada em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, para:

a) CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO S/A, a pagar a quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante
GABRIEL LUIZ ESTEVES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

A parte Recorrente em suas razões recursais requer a reforma da sentença, ante a ausência da comprovação dos danos morais sofridos. Requer seja dado provimento ao presente recurso, para a reforma da sentença, julgando improcedentes os danos morais e alternativamente sua redução.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, entendo que deve ser provido o recurso, posto que não comprovado pelo Recorrido constrangimento suficiente para ensejar o arbitramento de danos morais, uma vez que a situação não passou de mero aborrecimento sofrido pelo Recorrido.

Frise-se que apesar de ter recebido cartão de crédito que não solicitou, não lhe foram enviadas cobranças, bem como, não foram apresentados protocolos de que tenham sido muitas as tentativas de cancelamento, sendo um mero aborrecimento da vida civil.

Dessa forma entendo que a sentença merece reforma no que diz respeito à condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Calha destacar que o fato em si mesmo não gerou maiores problemas ao consumidor, que, somente recebeu cartão de crédito não solicitado não podendo banalizar o dano moral por toda e qualquer falha do serviço bancário.

O conceito de dano moral, ante a inexistência de sua especificação legislativa, fora dado basicamente pela doutrina – seguida desde logo pela jurisprudência, que, dentre vários aspectos, leciona que a dor psíquica se configura quando há abalo emocional, consubstanciada na perturbação de aspectos inerentes aos atributos de personalidade da pessoa, como a honra, a reputação, a correção estética, a tranquilidade de espírito, dentre outros.

A psique não é valorada financeiramente, razão pela qual o
dano moral é comumente tratado por dano extrapatrimonial, posto atingir bens de caráter imaterial, desprovidos de conteúdo econômico.

O abalo consiste na dor, no sofrimento, na tristeza, na saudade, na cicatriz, e em vários outros aspectos que podem ocorrer em razão da própria natureza da pessoa.

Neste diapasão, tem-se que o mero aborrecimento não configura o dano moral, por ser aquele algo intimamente ligado com a própria convivência em sociedade, que demanda a aceitação de certas situações justamente para a consecução do escopo social, qual seja, a convivência entre as pessoas.

No entanto, ante a negativa de contratação, tal cartão de credito deve ser cancelado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para excluir da condenação os danos morais, mantendo-se no mais inalterados os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020